Tribunal: TJMT
Processo: 1018451-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO NA SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME ESTABELECIDO COM BASE NA SENTENÇA CONDENATÓRIA E NO QUANTUM DA PENA. DECISÃO ESCORREITA. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. AGRAVO DESPROVIDO.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento de que, diante de nova condenação, deverá ser realizada a unificação das penas e a imposição de novo regime decorrente do somatório das penas, ainda que resulte em regime mais gravoso ao reeducando, mormente na hipótese em que a última condenação foi fixada no regime inicial fechado na sentença condenatória.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018451-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANO FELIZARDO DA SILVA - CPF: 702.783.151-19 (AGRAVANTE), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), TATIANE PEREIRA SANTANA - CPF: 708.985.611-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS.
FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO
NA SENTENÇA
.

IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE.

PEDIDO DE
ALTERAÇ
ÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE.
REGIME ESTABELECIDO COM BASE NA
SENTENÇA CONDENATÓRIA
E NO
QUANTUM
DA PENA
.
DECISÃO
ESCORREITA.
PR
ECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES.
AGRAVO DESPROVIDO
.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento de que, diante de nova condenação, deverá ser realizada a unificação das penas e a imposição de novo regime decorrente do somatório das
penas
, ainda que
resulte em regime mais gravoso ao reeducando
, mormente na hipótese em
que a última
condenaç
ão
fo
i fixada
no regime inicial fechado na sentença condenatória
.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal
:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Cristiano Felizardo da Silva
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de
Paranatinga
, que, nos autos do
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n.
2000063-07.2022.8.11.0044
,
determinou
a unificação das
penas
que lhe foram impostas e fixou o regime fechado para o
seu
cumprimento.

O agravante, nas razões
vistas
ao ID
178282730
, postula a reforma da
aludida
decisão, ao argumento de que
preenche todos os requisitos para o cumprimento da pena em regime semiaberto
, visto que cumpriu 33%
(trinta e três por cento) de sua
pena e
tem
convívio social inquestionável
.

N
as contrarrazões encontradiças no ID
178282731
, o Ministério Público
pleiteia o
desprovimento do presente recurso. Em juízo de retratação, o
juízo
da primeira instância manteve o decreto
recorrido
, conforme se infere da decisão vista ao ID
178282731
, p. 24
, determinando
a
remessa do
presente
recurso a este
Tribunal de Justiça
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
constante
no ID
171642666
, opin
a
pelo desprovimento
deste
agravo em execução.

É o relatório.

Inclua-se em pauta mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, é imperioso destacar que o caso submetido à apreciação
deste órgão revisor
trata-se da unificação das
penas
aplicadas ao agravante, que por imposição legal confere ao
J
uízo das
E
xecuções
P
enais a tarefa de redimensionar o
regime que deverá ser imposto após a soma das penas isoladamente aplicadas, em virtude da condenação por mais de um delito.

Isso porque, quando houver condenação por mais de um crime
, o regime de cumprimento da
pena
un
ificada deverá ser estabelecido com base no regime fixado na sentença condenatória e
no resultado da soma
decorrente
da unificação das penas
,
seja a nova condenação por fato anterior ou posterior ao delito que deu início à execução penal, observada, quando for o caso, a detração ou remição, ainda que haja a necessidade de alteração do regime prisional para outro mais gravoso, consoante se infere da leitura do art. 111 da L
ei das
E
xecuções
P
enais
, abaixo reproduzido:

Art. 111.
Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

E, s
obre a necessidade de unificação das penas, o saudoso Júlio Fabrini Mirabete, deixou assentado que

[
...
]
Operada a unificação pelo juiz encarregado na execução, determinará este o regime inicial com base no novo total das penas a serem executadas. Impõe-se, assim, novo cálculo de liquidação de penas e a retificação da guia de recolhimento para se ajustar a execução da pena, quando for o caso, ao novo regime. Também nessa hipótese a progressão e os demais benefícios serão concedidos tendo por base o total obtido com a unificação.
(
In
Execução Penal. 12. Ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 406).

Sendo a
ssim, de acordo com a exegese do dispositivo legal acima transcrito, em razão da condenação por mais de um crime, seja a nova condenação por fato anterior ou posterior ao delito que deu início à execução penal, a determinação do regime de cumprimento da pena será realizada após a unificação das sanções isoladamente impostas, observada, ainda, a possibilidade de detração penal do período já cumprido pelo reeducando.

Para melhor compreensão dos fatos postos na tela judiciária, é imperioso reproduzir as penas a que o agravante foi condenado:

01 -
guia
de execução penal definitiva
recebida
do Juízo da
Vara de Execução Penal de Canarana/MT, autos
do processo
n.
0002608-37.2019.8.11.0029
, pela pr
á
tica do crime tipificado no
a
rt. 33, caput, da Lei. 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), art. 180, caput, do Código Penal (receptação)
, à pena de
7 (sete) anos, de reclusão, em regime inicial fechado, trânsito em julgado: M
inistério Público
em
08.02.2022
, réu em
08.02.2022.
(ID 178282730, p. 88).

02-
guia
de execução penal definitiva, recebida d
o
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, autos
do processo
n.
0001475-45.2013.8.11.0004
,
pela pr
á
tica do crime tipificado no art
.
250, §1°, II,
a
, do Código Penal
, à pena de
5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto
,
trânsito em julgado: M
inistério
P
úblico
em
22.09.2022
, réu em
27.08.2019.

(ID
178282730
, p.
88
).

V
erifica-se
, pois,
que o agravante estava cumprindo pena no regime semiaberto
,

t
odavia, após a remessa da guia de execução penal referente à
sentença prolatada nos autos da A
ção
P
enal n.
0002608-37.2019.8.11.0029
,
na qual
foi fixado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, o presidente do executivo de pena procedeu à unificação das
penas
que lhe foram
impostas,
que
totaliz
aram

12 anos, 5 meses e 10 dias
de reclusão
,
real
izando, na sequência, a detração da pena cumprida, impondo
ao agravante
o cumprimento do restante de
8
(
oito
) anos,
7
(
sete
) m
eses
e 13 (treze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, tal como se infere da decisão prolatada no dia
23
de
março
de 2023
,

que está
no ID
178282730, p. 88
,
.

Desse modo, a decisão
recorrida
não merece reparos, eis que a imposição do regime fechado decorre da unificação das
penas
que foram
aplicadas
ao agravante, sobrelevando-se registrar, por importante, que a detração do período de prisão cumprido por ele foi realizada pelo juízo de primeiro grau, remanescendo, no entanto, pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, que deverá ser cumprida no regime mais gravoso nos termos do disposto no art. 33, § 2o, a, do Código Penal, bem como por ser o regime imposto na sentença condenatória.

Cumpre consignar ainda, nesse diapasão, que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento de que, diante de nova condenação, deverá ser realizada a
unificação das penas e a imposição de novo regime decorrente do somatório das
penas
, ainda que resulte em regime mais gravoso ao reeducando
,
tal colmo se depreende dos
julgados
abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. REGISTRO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSIÇÃO DE NOVA DATA-BASE. SÚMULA N. 534 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos
arts
. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal
.

2. A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução.

3. O entendimento jurisprudencial incidente na hipótese deu origem ao texto do Enunciado Sumular n. 534 do STJ, segundo o qual "[a] prática da falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração". 4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no RHC: 169094 AL 2022/0245963-2,
julgado em: 20.09.
2022, T6 - SEXTA TURMA,
publicado em
:
DJe
06
.
10
.
2022
)

Destacamos

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGOS 180,
§ ,
E 311, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGIME FECHADO DE CUMPRIMENTO DA PENA. ARTIGO 111 DA LEI 7.210/1984. ÉDITO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. PERDA DE OBJETO. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte ao inadmitir o habeas corpus em substituição ao recurso constitucional, e ausentes manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia ensejadores, quanto ao tema de fundo, da concessão da ordem de ofício. 2. Se as circunstâncias do caso indicam o risco concreto de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardo da ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. Precedentes. 3. A fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal.
Precedentes. 4.
A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão” - RHC 118.626/MS, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, 2a Turma,
DJe
02.12.2013
.
5. Com o trânsito em julgado do édito condenatório, as teses defensivas também não prosperam por perda superveniente de objeto. 6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.

(STF – RHC 123342 – Relatora: Ministra Rosa Weber – Órgão julgador: Primeira Turma
– julgamento no dia 10.
3
.
2015
e

p
ublica
do no DJE de
26
.
3
.
15)
Destacamos

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE NOVA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO SERVE DE NOVO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DA DATA-BASE. ORDEM CONCEDIDA.

1.
A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das penas impostas ao reeducando. A teor dos
arts
. 111, parágrafo único, e 118, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, se o quantum obtido após o somatório tornar incabível o regime de cumprimento de pena em curso, o condenado ficará sujeito à regressão
.

2 A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal.

3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.557.461 e do HC n.o 381.218, modificou o anterior posicionamento jurisprudencial, passando a entender que a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não serve de novo parâmetro para fixação da data-base para concessão de benefícios à execução, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta grave.

4. Ordem de habeas corpus concedida para, cassando o acórdão impugnado, restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Criminais, da Comarca de Uruguaiana, proferida em 09/01/2017, nos autos do Processo n.o 0001075-45.2016.8.21.0037.
(STJ, HC 464.031/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, j
ulgado em 23.10.2018 e publicado no
DJe
de 13.11.
2018)
Destacamos

Seguindo a mesma linha intelectiva, esta Corte de Justiça adota idêntico posicionamento,
conforme se dessume do
s

acórdãos
a seguir ementado
s
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. RECURSO DA DEFESA. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA DE DUAS GUIAS DEFINITIVAS CONFORME A PENA APLICADA. INVIABILIDADE. LAPSO TEMPORAL NÃO TRANSCORRIDO. MARCOS INTERRUPTIVOS. PRESCRIÇÃO DEPOIS DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA NÃO PODE TER POR TERMO INICIAL DATA ANTERIOR À DA DENÚNCIA. 2. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE MODIFICOU O REGIME PRISIONAL. IMPERTINÊNCIA. MERA UNIFICAÇÃO DE PENAS DIANTE DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA. 3. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE REGIME. INVIABILIDADE. REEDUCANDO QUE DESCUMPRIU AS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO E PRATICOU NOVO CRIME. CABIMENTO DA REGRESSÃO DE REGIME. DESNECESSIDADE DE PAD E DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. Depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição se regula pela pena aplicada, e não pode ter
por
termo inicial, data anterior à da denúncia; in
casu
,
extrai-se dos autos que não houve o transcurso do prazo prescricional, seja com base na pena in
abstracto
ou in concreto, considerados os marcos interruptivos previstos no art. 117 do CP;

2.
A alteração do regime prisional, decorrente da unificação das penas quando sobrevinda outra condenação não se confunde com a regressão de pena em face de falta grave. No primeiro caso, a soma das penas é automática, bastando o aporte de nova guia de execução penal definitiva, nos termos do art. 111, parágrafo único c/c art. 118, II, ambos da LEP
.

2.1 A propósito, “(...) A superveniência de nova condenação no curso da execução seja por fato anterior ou posterior ao início do resgate da sanção, enseja a unificação das penas para fins de determinação do regime de cumprimento, conforme expressamente determina o art. 111 da Lei de Execução Penal. (...)” (HC 414.174/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017,
DJe
30/11/2017). No segundo caso, no entanto, é imperioso o respeito ao contraditório (art. 118, § 2o, LEP).

3. O descumprimento injustificado das condições do regime semiaberto, tal qual a nova incursão criminosa, conclama a regressão definitiva para o regime fechado, se as justificativas apresentadas pelo apelante foram insubsistentes e não acolhidas pelo singular Juízo. 3.1 Ademais, a Súmula n.o 526 do STJ prevê: “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido com crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

3.2 Em se tratando de regressão cautelar de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, não é necessária a prévia realização de audiência de justificação, a instauração ou conclusão do procedimento administrativo instaurado – PAD, procedimentos estes exigíveis apenas no caso de regressão definitiva, nos termos do disposto no art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal.

(N.U 1019190-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13
.
12
.2023,
Publicado
no DJE em 18.12.
2023)

Destacamos

H
ABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - REQUISITO OBJETIVO ESTARIA PREENCHIDO - PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA E EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA -
SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO DEFINITIVA - UNIFICAÇÃO DE GUIAS DE EXECUÇÕES PENAIS - FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO CONSIDERAÇÃO DO TEMPO REMANESCENTE - LEP, ART. 111 E PARÁGRAFO ÚNICO - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PARA PROGRESSÃO DE REGIME
- INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE JUSTIFIQUE INTERVENÇÃO DO TRIBUNAL - JULGADO DO TJMT - ORDEM DENEGADA.

“
Inexiste ilegalidade a ser sanada pela via mandamental na imposição do regime fechado ao paciente, uma vez que estabelecido com base nas penas unificadas pendentes de cumprimento

[...]. Não estando comprovado o efetivo preenchimento, por parte do paciente, quanto aos requisitos objetivo e subjetivo [...], desmerece acolhida a pretensão do impetrante de progressão daquele ao regime intermediário [...]” (TJMT, HC no 1004155-22.2018.8.11.0000).

(TJMT, HC n. 1011325-45.2018.811.0000, Relator: Desembargador Marcos Machado, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13.11.2018 e publicado no DJE de 26.11.2018)
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial
, nego provimento
ao recurso de agravo em execução manejado por
Cristiano Felizardo da Silva
,

mantendo inalterad
a
a decisão
invectivada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024